Tribunal: TJMT
Processo: 1001887-60.2021.8.11.0009
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001887-60.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRA ARANTES DE FREITAS - CPF: 376.103.088-62 (RECORRIDO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), PAULO GILBERTO SILVA SAMPAIO - CPF: 872.179.882-68 (ASSISTENTE), FAGNER AUGUSTO FERREIRA DE FERREIRA - CPF: 794.847.942-20 (ASSISTENTE), LARYSSA SILVA DA VEIGA - CPF: 048.109.601-96 (ASSISTENTE), ERICO DA COSTA MARQUES - CPF: 031.366.251-70 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO – DECADÊNCIA – RECONHECIMENTO – REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – TERMO INICIAL – FATO OCORRIDO ANTES DA LEI N. 13964/2019 – DENÚNCIA OFERECIDA NA VIGÊNCIA DO ART. 171, § 5º, DO CP – RETROATIVIDADE BENÉFICA - MANIFESTAÇÃO DA EMPRESA VITIMADA APÓS O PRAZO DO ART. 91 DA LEI 9.099/95 – SENTENÇA RATIFICADA –
APELO DESPROVIDO
.

De acordo com precedentes do STF, não havendo expressa previsão legal a respeito do termo inicial para a contagem do prazo decadencial do art. 171, § 5º, do CP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, aos casos anteriores à sua vigência, aplica-se a regra do art. 91 da Lei n. 9.099/95, que estabelece a exigência de prévia intimação da vítima para que exerça o direito de representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. No caso, verificado o transcurso de prazo superior a 30 dias a partir da notificação da vítima para manifestação quanto ao interesse de representar criminalmente contra o crime de estelionato, caracterizada está a decadência, nos termos do art. 103 do CP, c/c art. 91 da Lei n. 9.099/95. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso em sentido estrito
tempestivamente interposto [certidão no id. 127263189, p. 1, fl. 205-pdf] pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, na pessoa da Dra. Fernanda Alberton, colimando
a anulação da sentença
constante do id. 127263175, pp. 1-4, fls. 172/175-pdf, do Juízo da 3ª Vara da comarca de Colíder, nos autos da Ação Penal n. 1001887-60.2021.8.11.0009, que, em virtude da ausência de representação,
extinguiu a punibilidade
da recorrida
Alessandra Arantes de Freitas
, qualificada, da imputação da prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, do CP.

Nas razões recursais do id. 127263185, pp. 1-8, fls. 192/199-pdf, a defesa postula a anulação da sentença de primeiro grau, argumentando que, ao contrário do que consta do édito judicial, a empresa-vítima efetivamente apresentou representação criminal tão logo instada a se manifestar sobre o interesse em ver o fato apurado na esfera judicial.

Salienta ainda que a representação criminal é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou seu representante apresente manifestação expressa requerendo que os fatos sejam apurados.

Por último, enfocou que os fatos estão a configurar o crime de furto, na forma do art. 155, §§ 3º e 4º, II, do CP, “
devendo operar-se o instituto da emendatio libelli, o qual poderá ser postulado ao término da instrução processual (art. 383, do CPP), em sede de alegações finais
” [razões, pp. 7-8, fls. 198/199-pdf].

Em contrarrazões [id. 127263193, pp. 1-4, fls. 209/212-pdf], a defesa da recorrida, representada pelo Dr. Luiz André Bezerra Marques de Sá, OAB/MT 8.376/B, repele as aduções acusatórias, postulando o
desprovimento
do recurso em sentido estrito, salientando que a denúncia foi oferecida após o advento da Lei n. 13.964/2019, reclamando a apresentação da representação criminal no prazo de seis meses, contados da vigência da novel legislação.

Além disso, segundo anota, a representação foi apresentada por pessoa inabilitada para tal múnus, “
vez que não era preposto legalmente constituído para defender os interesses da suposta vítima
” [contrarrazões, id. 127263193, pp. 3-4, fls. 211/212-pdf].

Na fase do art. 589 do CPP, a autoridade judiciária de origem manteve a decisão invectivada por seus próprios fundamentos, exercendo, pois, o juízo negativo de retratação [id. 127263194, p. 1, fl. 213-pdf].

A distribuição do apelo foi realizada na modalidade sorteio, e o termo de análise no id. 127839184, fl. 215-pdf não apontou feitos anteriores capazes de gerar prevenção de julgador.

A certidão constante do id. 127839188, p. 1, fl. 216-pdf, assinalou que o presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. Gerson N. Barbosa, é pelo
provimento do recurso
, pois restou comprovado que o representante da empresa vitimada apresentou petição em busca da instauração do inquérito policial, caracterizando manifestação inequívoca na persecução penal:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DA AGENTE POR DECADÊNCIA. RECURSO MINISTERIAL QUE POSTULA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE O REPRESENTANTE DA EMPRESA-VÍTIMA APRESENTOU PETIÇÃO NO CADERNO INQUISITÓRIO EM BUSCA DA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DO INTERESSE DO REPRESENTANTE DA VÍTIMA NA PERSECUÇÃO PENAL. ATO QUE DISPENSA FORMALIDADES. PELO PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL
” [id. 132516671, p. 1, fl. 218-pdf].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A recorrida
Alessandra Arantes de Freitas
foi denunciada pela prática do crime de estelionato, nos moldes do art. 171,
caput
, do CP, porque:

“
1. Ao longo de lapso temporal desconhecido, mas sendo certo que a conduta se estendeu até a data de 04 de setembro de 2019, na empresa denominada Lola Cosméticos, situada na Avenida Marechal Rondon, n. 686, Centro, nesta cidade e Comarca de Colíder, a investigada Alessandra Arantes de Freitas, com consciência e vontade, obteve para si vantagem ilícita ao induzir e manter em erro a concessionária de energia elétrica Energisa, fazendo-o mediante a implementação de artifício fraudulento consistente na adulteração do instrumento medidor de energia instalado em sua empresa, angariando êxito no auferimento do importe de aproximadamente R$ 7.977,40 (sete mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), conforme Auto de Avaliação Indireta n. 2021.16.181330 (fls. 74), em prejuízo alheio.

1.1. Nas circunstâncias de tempo e local acima descrito, Alessandra Arantes de Freitas promoveu a adulteração no instrumento medidor de consumo de energia instalado em sua empresa, denominada Lola Cosméticos. Com a adulteração, o sistema passou a medir o consumo de energia no aludido estabelecimento a menor, de forma que, mesmo utilizando determinada quantidade de energia, o aparelho medido indicava um consumo menor do que aquele realmente concretizado.

1.2. Com a implementação da adulteração, a investigada induziu e manteve em erro a empresa concessionária dos serviços de fornecimento de energia, a qual passou a aferir o consumo menor do que aquele utilizado pela unidade consumidora. Por consequência, a investigada passou a obter vantagem patrimonial ilícita em prejuízo daquela empresa, uma vez que passou a consumir energia em montante superior àquele efetivamente pago e contratado, dado o artifício implementado no sistema de controle de consumo comumente utilizado pela concessionária.

1.3. A vantagem ilícita obtida pela investigada Alessandra Arantes de Freitas alcançou o importe aproximado de R$

7.977,40 (sete mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).

1.4. A conduta foi elucidada após inspeção realizada pela empresa Energisa na aludida unidade consumidora, sendo constatada a fraude.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a acusada Alessandra Arantes de Freitas como incursa nas sanções do artigo 171 do Código Penal
” [denúncia, id. 127262444, pp. 1-3, fls. 05/07-pdf].

Consta que a recorrida sustentou, na resposta à acusação [id. 127263166, pp. 1-13, fls. 126/138-pdf], que os fatos que dão suporte à denúncia ocorreram antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, que criou o § 5º ao art. 171 do CP, prevendo a exigência de representação criminal aos crimes de estelionato, assinalando ainda que a denúncia foi oferecida após o advento da lei nova mais benéfica, impondo que a empresa vitimada oferecesse representação criminal no prazo de seis meses após o advento da Lei Nova, o que não ocorreu, já que a manifestação quanto ao interesse na persecução penal somente ocorreu 01 ano e 09 meses após a vigência da Lei n. 13.964/2019, sendo, portanto, extemporânea.

A manifestação da defesa foi acolhida na sentença de primeiro grau, que reputou que a representação criminal foi ofertada mais de seis meses após o advento da Lei n. 13.964/2019, o que torna imperativo o reconhecimento da decadência do direito de representação.

“
No caso em testilha, nota-se que os fatos se deram em data desconhecida, se estendendo até a data de 04/09/2019, cuja denúncia foi ofertada em 05 de agosto de 2021 e recebida em 19/10/2021.

Sobre essa linha de ideias, verifica-se que na data dos fatos não havia a necessidade da representação, porém, com a vigência da Lei n. 13.964/2019, acrescentou-se a sua procedibilidade mediante representação, tendo como termo inicial para fatos pretéritos, como é o caso dos autos, a data de 23 de janeiro de 2020, ou seja, a vigência da nova Lei.

Sendo assim, o artigo 38 do Código de Processo Penal e artigo 103 do Código Penal, estabelecem que o ofendido decaia do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 06 (seis) meses.

Com isso, verifico que houve o desejo de representar criminalmente a acusada tão somente em 16/06/2021 (ID. 62592822 – Pág. 62).

Assim, operou-se a decadência do direito de representação, nos exatos termos dos artigos supracitados, sendo de rigor a extinção da punibilidade conforme artigo 107, IV, do Código Penal.

Ante o exposto, acolho a preliminar aventada pela defesa e JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ALESSANDRA ARANTES DE FREITAS, no tocante ao delito de estelionato, com fulcro no artigo 103 e artigo 107, inciso IV, segunda parte, ambos do Código Penal, em virtude de ter ocorrido a decadência do direito de representação por parte da vítima
” [id. 127263175, p. 3, fl. 174-pdf].

Impõe-se mencionar, a respeito, que o fato ocorreu
antes
da Lei n. 13.964, de 24/12/2019, que, disciplinando o art. 171, § 5º, do CP, passou a prever a exigência de representação criminal da vítima para o ajuizamento da ação penal.

Nessa senda, não se questiona que o instituto da representação criminal tem natureza de
direito penal misto
, compreendendo regras de direito material [decadência] e processual [representação criminal
stricto senso
]. Observe-se, ainda, que a ação penal pública incondicionada é mais gravosa para o réu, enquanto a ação pública condicionada à representação, menos gravosa, a atrair a incidência do art. 2o, do CP, que trata da
novatio legis in mellius
.

Anoto que a Lei n. 13.964/2019 não disciplinou os conflitos temporais decorrentes da aplicação da nova regra do art. 171, § 5º, do CP, sendo hialino, de outro lado, que ela jamais pretendeu conferir um salvo-conduto aos réus por crimes de estelionato cujas vítimas não ofereceram a representação criminal.

Diante dessa celeuma instalada pela nova regra, o Pretório Excelso, no julgamento do HC 187.341/SP estabeleceu a regra de que, mesmo em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no § 5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa
será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público
, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “
condição de procedibilidade da ação penal
”:

“Ementa: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNCIA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

1.Excepcionalmente, em face da singularidade da matéria, e de sua relevância, bem como da multiplicidade de habeas corpus sobre o mesmo tema e a necessidade de sua definição pela PRIMEIRA TURMA, fica superada a Súmula 691 e conhecida a presente impetração.

2. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira ‘condição de procedibilidade da ação penal’.

3.
Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.

4. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 5.Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a excepcional concessão de Habeas Corpus. INDEFERIMENTO da ordem
” [STF, HC 187341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, j. 13/10/2020, DJE 04/11/2020].

Nessa esteira, o primeiro ponto se resume a definir qual a data de início do prazo decadencial reservado aos crimes praticados antes da vigência do art. 171, § 5º, do CP, devendo-se registrar que a norma ora referida
tem aplicabilidade retroativa
aos casos ocorridos antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, onde a
denúncia não houver sido oferecida
.

Postas essas considerações, em relação às questões transitórias como a que se apresenta o caso, a c. 2ª Turma do Pretório Excelso, no julgamento do HC 180.421/SP, Rel. Min. Edson Fachin, de 22/6/2021, entendeu que a retroatividade benéfica da Lei n. 13.964/2019 estaria sujeita à prévia notificação da vítima, para que, querendo, oferecesse representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, insuflando assim a aplicação do art. 91 da Lei n. 9.099/95, que estabelece:

“
Art. 91. Nos casos em que esta Lei passa a exigir representação para a propositura da ação penal pública, o ofendido ou seu representante legal será intimado para oferecê-la no prazo de trinta dias, sob pena de decadência
”.

Confira-se, a ementa do referido julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTIÇA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL NÃO CONFIGURADAS. FATOS E PROVAS. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. DISPENSA DE MAIOR FORMALIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa para ação penal, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 2. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 3. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 4. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário.
6. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal
. 7. No caso concreto, o paciente e a vítima celebraram termo de quitação no qual consta que o ofendido ‘dá ampla, geral e irrestrita quitação’ ao paciente e que aquele obriga-se a aditar a ocorrência policial para informar esse fato à autoridade policial. Essa circunstância traduz renúncia tácita ao direito de representação por se tratar de ato incompatível com a vontade de exercê-lo. 8. Agravo regimental desprovido. Ordem concedida de ofício para determinar o trancamento da ação penal por falta de condição de procedibilidade
” [STF, HC 180421 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/6/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240

DIVULG 03-12-2021

PUBLIC 06-12-2021].

Nessa esteira, não havendo expressa previsão legal de termo inicial para a contagem do prazo decadencial para a hipótese do art. 171, § 5º, do CP, a solução encontrada pelo Supremo Tribunal Federal foi de considerar a aplicação do art. 91 da Lei n. 9.099/95, que disciplinava a interpretação da norma dos Juizados Especiais Criminais mediante a prévia intimação da vítima para que exercesse o direito de representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência, sendo essa a posição que atualmente vige na jurisprudência de nossa Corte Máxima.

No mesmo sentido: STF, HC 207.815/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, j. 11/11/2021.

Além disso, ao contrário do que se pretende estabelecer no anseio acusatório, o Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do ARE 1.249.156 AgR-ED, de 14/12/2021, firmou convicção de que o simples comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações “
não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado
. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP)
” [STF, ARE 1249156 AgR-ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 14/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-048

DIVULG 11-03-2022

PUBLIC 14-03-2022].

No caso espelhado, a autoridade policial, atenta à modificação legislativa, determinou que agentes da Depol de Colíder promovessem a notificação do representante legal da
Energisa
, para que fosse formalizada a representação criminal da empresa, não estipulando prazo certo para tal providência.

Consta que
a intimação ocorreu em 06/5/2021
[cf. relatório de intimação 116/2021, subscrito pelos investigadores de polícia Everton Pereira da Silva e Fernando de Freitas Consone, id. 127262445, p. 71]; contudo, a empresa vitimada ofereceu representação criminal apenas no dia 16/6/2021 [id. 127262445, p. 62, fl. 71-pdf], portanto, depois de
transcorridos mais de 30 dias do prazo previsto no art. 91 da Lei n. 9.099/95, o que torna caracterizada a decadência de que trata o art. 103 do CP
.

Repito, de acordo com precedentes do STF, não havendo expressa previsão legal a respeito do termo inicial para a contagem do prazo decadencial do art. 171, § 5º, do CP, com a redação conferida pela Lei n. 13.964/2019, aos casos anteriores à sua vigência, aplica-se a regra do art. 91 da Lei n. 9.099/95, que estabelece a exigência de prévia intimação da vítima para que exerça o direito de representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência. No caso, verificado o transcurso de prazo superior a 30 dias a partir da notificação da vítima para manifestação quanto ao interesse de representar criminalmente contra o crime de estelionato, caracterizada está a decadência, nos termos do art. 103 do CP, c/c art. 91 da Lei n. 9.099/95.

Sobreleva mencionar, ainda, que a recorrida, mesmo negando a prática do crime, pactuou com a empresa vitimada acordo para indenização do valor em tese auferido de modo indevido, tornando sibilina eventual discussão sobre a tipologia aplicável ao caso, máxime diante da estabilização da acusação com o oferecimento da denúncia contra a recorrida, a supor que pode ter agido de boa-fé no caso em questão.

Logo, impõe-se ratificar a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço, porém, NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, qualificado, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022